Tribunal: TJDFT
Processo: 0718871-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA EM RECURSO ESPECIAL. SUPRIMENTO SEM EFEITO MODIFICATIVO.
I. À luz do artigo 28, §§ 2o e 5o, da Lei 8.078/1990, sociedade empresária integrante de grupo societário responde subsidiariamente por dívida da sociedade empresária que lesou o consumidor, independentemente da existência de confusão patrimonial.
II. Embargos declaratórios providos sem efeito modificativo.